Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ENCARGOS DE MORA. VENCIMENTO. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. FINANCIMENTO BANCÁRIO. TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de procedência que declarou a nulidade de cláusula que fixava multa contratual a partir da expedição do habite-se, para considerar como marco inicial para a quitação do saldo devedor, a data de averbação do habite-se. 1.1. Em seu apelo, a ré busca a reforma da sentença para que seja considerada válida a incidência de atualização monetária e juros sobre o saldo devedor a partir da data de expedição do habite-se.
2. O cerne da controvérsia exsurge da definição do termo inicial da mora atribuível aos autores para fins de aplicação de encargos financeiros em relação à parcela a ser paga com financiamento bancário. 2.1. De acordo com os autos, ficou acordado que a parcela final teria prazo para quitação de 60 dias após a obtenção do habite-se. 2.2. Ocorre que a ré considerou como prazo de carência, sem correção e juros, a data de expedição do habite-se e não a de sua averbação. 2.3. Nesse contexto, é cediço que a parcela referente ao financiamento bancário somente pode ser exigida dos autores após a averbação do “Habite-se”, uma vez que, em regra, as instituições financeiras exigem tal formalidade juntamente com a apresentação de outros documentos relacionados ao imóvel e a obra para a liberação dos recursos do financiamento. 2.4. Precedente: “(...) a conclusão da obra se obtém com a averbação do habite-se, pois é a partir desse marco que o financiamento é possível.” (00145478520148070001, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 7/4/2021).
3. Compete ao incorporador providenciar a respectiva averbação na matrícula do imóvel, consoante a disposição do artigo 44 da Lei no 4.591/64, dispondo sobre as incorporações imobiliárias. 3.1. Nessa conjuntura, a incidência de encargos de mora a partir da expedição do habite-se configura abusividade, porquanto a ré tinha plena ciência do intuito do comprador em adimplir as parcelas remanescentes por meio de financiamento imobiliário, o qual é imprescindível a averbação do habite-se para liberação do crédito pela instituição financeira.
4. Apelação improvida.